Tribunal: STF
Processo: ARE 1233160
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF 31.988/2020:
    Trata-se de pedido de cancelamento do julgamento virtual em razão da alegada indisponibilidade da plataforma de acompanhamento de votos no sistema desta Suprema Corte. Junta documentos.
    Decido.
    Não há falar em cancelamento da sessão de julgamento virtual, uma vez que o recorrente não apresentou qualquer comprovação de instabilidade ou indisponibilidade do sistema de acompanhamento de votos atribuível a esta Suprema Corte. 
    Destaco inexistente qualquer prejuízo à parte requerente, ausente previsão legal para sustentação oral nessa fase processual, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF: “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. 
    Indefiro, pois, o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora